Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702943-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: GC Guscar Comércio de Auto Peças Ltda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária GC Guscar Comércio de Auto Peças Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0719165-97.2022.8.07.0018. Observa-se que o presente agravo de instrumento tem por objeto a decisão referida no Id. 145705130 (autos do processo de origem), que já foi impugnada por agravo de instrumento anterior, distribuído sob o no 0702484-72.2023.8.07.0000, o primeiro, na ordem cronológica, a ser distribuído a esta Egrégia Segunda Turma Cível. Por essa razão o presente agravo de instrumento deve ter sua distribuição cancelada. Feitas essas considerações, determino à zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível que promova o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator